Tribunal: TJDFT
Processo: 0715006-93.2021.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE RECOLHER AS CUSTAS PROCESSUAIS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1. A Constituição Federal condiciona a gratuidade da justiça à prova da insuficiência de recursos. O juiz deve indeferir o requerimento se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.
2. O cancelamento da distribuição não exclui a obrigação de recolher as custas processuais. A sentença deve condenar a parte sucumbente a pagar as custas, os honorários advocatícios e as demais despesas processuais.
3. Apelação desprovida.